Tribunal: TJDFT
Processo: 0742945-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742945-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Carmo Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c requerimento de tutela provisória de urgência n. 0705968-41.2023.8.07.0018, que recebeu parcialmente a petição inicial, somente com relação ao pedido de fornecimento do medicamento lenalidomida, bem como indeferiu o requerimento de tutela de urgência fundado na ausência dos requisitos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil (id 160072010 dos autos originários). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios informa o falecimento da agravante, situação comunicada apenas nos autos originários (id 53167791). Esta Relatoria intimou a Defensoria Pública do Distrito Federal para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso (id 53192284). A Defensoria Pública do Distrito Federal manifestou-se pela perda de objeto do presente recurso ante o falecimento de Maria do Carmo Santos, haja vista que a pretensão de fornecimento de medicamentos possui natureza personalíssima (id 53400748). A superveniência do óbito da agravante e o fato de pretensão ser personalíssima, já que consiste em fornecimento de medicamento, fazem perecer o objeto do agravo de instrumento. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Sem recurso, ao arquivo. Brasília, 13 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada